Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018382-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULA CORRÊA VIEIRA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULA CORRÊA VIEIRA, contra decisão de indeferimento da antecipação da tutela na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais por ela proposta contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para que o réu se abstenha de debitar todo mês, à qualquer desconto na sua conta bancária à título de pacote mensal de serviço ou outro similar.
A agravante relata que é cliente do banco agravado desde 08/2013 sendo titular da conta corrente número 01012034-1, junto à agência 2185; comenta que passou a receber cobranças de Tarifas de Mensalidade de Pacote de Serviço muito embora não tivesse contratado o serviço no valor cobrado pelo réu que realiza a referida cobrança havendo ou não movimentação na conta bancária, tanto é indevido o valor que o banco procedeu ao estorno das últimas duas mensalidades.
Afirma que a cobrança se mostra injusta e desarrazoada, gerando danos e acarretando lesões aos direitos da promovente; requer a concessão da tutela recursal de urgência, para que o agravado se abstenha de proceder qualquer desconto em sua conta à título de pacote mensal de serviço ou outro similar, sob pena de multa diária em valor não inferior à R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar recursal (id 55863992).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De início, a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, concedida no bojo da decisão que ora se agrava.
Em resumo, a autora ingressou em juízo e sustenta que não contratou o valor do serviço cobrado pela instituição financeira de Tarifas de Mensalidade de Pacote de Serviço; pretende a declaração de inexigibilidade do débito, condenação do banco na devolução em dobro dos valores debitados indevidamente em sua conta bancária e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.
Na decisão de indeferimento da antecipação de tutela, a MMa. Juíza da causa fundamentou:
“Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a demandante requer o deferimento da tutela antecipada para que o réu se abstenha de debitar todo mês, à qualquer desconto na sua conta bancária à título de pacote mensal de serviço ou outro similar.
Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar as alegações da requerente, vez que existe contrato firmado entre as partes, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão à demandante quanto ao pleito antecipatório.
In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.
(...)
Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.
Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido.”
A autora comprova o débito em sua conta bancária no dia 25.11.2019 de duas tarifas de mensalidade de pacote de serviço (setembro e outubro/2019), no valor de R$ 28,80 (vinte e oito reais e oitenta centavos), cada. O fato se repetiu em 11.02.2020, com a cobrança de duas tarifas (dezembro/2019 e janeiro/2020), no valor acima indicado.
Na petição inicial e nas razões do agravo a agravante não nega a contratação, mas se insurge em relação ao valor da Tarifas de Mensalidade de Pacote de Serviço cobrado pelo agravado. Neste momento, em que pese a agravante se rebelar contra a quantia cobrada, não menciona e nem demonstra qual o valor de fato contratado com a instituição financeira.
A situação poderá ser diferente, se deferido o pedido da agravante de inversão do ônus da prova e apresentado pelo banco os últimos 36 (trinta e seis) extratos mensais para a prova das cobranças e os contratos que embasam e justificam a cobrança levada a efeito.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos nos artigos 330, caput e 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora